Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Covid-19.
1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Não provado que apenado no regime semiaberto encontra-se em situação grave que permita excepcionar os critérios do art. 117 da LEP, nem evidenciado que compõe o grupo de risco para a Covid-19, não se enquadrando no grupo prioritário da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não se concede prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.